Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-90.2023.8.11.0084
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-90.2023.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA BIALESKI - CPF: 043.523.061-18 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO POR MOTIVOS DE SAÚDE. DIREITO AO REEMBOLSO DO BILHETE. COBRANÇA DEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

“O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.” (Art. 740 do Código Civil)

Se a passageira desistiu da viagem por motivos de saúde, é devida a restituição do valor pago pelos bilhetes.

A simples demora na realização do reembolso do valor das passagens aéreas, por si só, não tem o condão de autorizar a fixação de indenização por dano moral, mormente quando inexiste afronta aos direitos da personalidade da consumidora.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000598-90.2023.8.11.0084

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Fabiana Bialeski

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

United Airlines, INC

Decolar. Com LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação nos termos da fundamentação acima, para: a) CONDENAR as Requeridas
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e UNITED AIRLINES
, a ressarcirem, solidariamente, o valor de R$ 3.799,00 (três mil, setecentos e noventa e nove reais) a Requerente, de forma simples, devidamente corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida; b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, reconheço a ilegitimidade passiva da Requerida DECOLAR.COM LTDA, e com fulcro no artigo 485, do Código de Processo Civil, julgo extinto sem resolução de mérito a demanda em seu desfavor”

A Autora alega ter adquirido passagens aéreas para si e sua filha menor, com destino a Los Angeles, com embarque previsto para o dia 24/05/2023, às 17h30, partindo de Cuiabá com destino a São Paulo pela companhia aérea azul, e, posteriormente, de São Paulo para Chicago e de Chicago para Los Angeles pela companhia aérea United Airlines, com chegada prevista para o dia 25/05/2023 às 11h57min.

No entanto, no dia 07/05/2023, sua filha foi submetida a procedimento cirúrgico de biópsia em razão de uma lesão cística na região maxilar, e, em 13/05/2023, a nova intervenção cirúrgica para a retirada do referido cisto. Em razão do procedimento, o cirurgião responsável emitiu atestado médico em 23/05/2023, recomendando a impossibilidade de viagem da paciente pelo período de 60 dias, conforme documento anexado aos autos.

Diante dessa situação, realizou a informação junto a companhia aérea e solicitou o reembolso integral do valor de R$ 3.799,00, referente à compra das passagens.

Aduz que mesmo tendo havido a solicitação prévia e a sua impossibilidade em realizar a viagem por questão de saúde, a ré se negou a efetuar o reembolso do valor das passagens aéreas.

Em contrapartida, a Requerida UNITED sustenta que não tem responsabilidade pelo cancelamento das passagens aéreas, uma vez que a compra foi realizada por intermédio de uma agência de viagens, portanto, não há que se falar em restituição de valores e de indenização a título de dano moral.

No entanto, Após contato da Autora com a United Airlines sobre a situação de sua filha e a dificuldade de obter resposta da Decolar, a Ré, em caráter excepcional, permitiu a remarcação dos bilhetes, mediante o pagamento da diferença tarifária. Conforme telas juntadas na inicial pelo aparte autora.

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente, em se tratando de agência de viagem, intermedia a transação entre a empresa de aviação e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea (hipótese em que se poderia cogitar a ilegitimidade da agência de viagens para figurar no polo passivo), mas sim processamento de pedido de cancelamento da compra, formulado pela consumidora, no prazo de arrependimento.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso, restou evidenciado que a Reclamante adquiriu passagens aéreas, mas não as utilizou, tendo solicitado o cancelamento da compra com um (01) dia de antecedência ao embarque previsto, em razão de problemas de saúde de sua filha menor de idade, que iria viajar acompanhada da parte autora.

As passagens aéreas foram adquiridas por meio da agência de viagens Decolar, e, diante da situação de saúde da filha da autora, esta optou por não viajar, motivo pelo qual solicitou o reembolso das passagens. A sentença de primeiro grau condenou as Reclamadas AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e UNITED AIRLINES, INC. ao pagamento de dano material à autora, em virtude da retenção indevida dos valores pagos.

Não obstante, a parte autora pleiteia a condenação por dano moral, em razão da demora na restituição dos valores, requerendo, ainda, a devolução em dobro. Contudo, por se tratar de uma compra devida, não se configura a restituição em dobro, conforme a legislação aplicável.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, embora tenha sido alegada a retenção indevida de valores, resultando em lucros para a empresa à custa do prejuízo do consumidor, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar o dever de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença recorrida.

O Recorrente

arcará com as custa e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025